Tribunal: TJSP
Processo: 0010537-62.2016.8.26.0562
Classe: Apelação Criminal / Receptação
Órgão julgador: Osni Pereira
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-22
Data de publicação: 2020-05-22

Ementa:
Apelação. Receptação. Absolvição. Impossibilidade. Comprovadas autoria e materialidade. Inviável a desclassificação para a modalidade culposa do delito. Circunstâncias do crime a evidenciarem o dolo na conduta do réu. Pena e regime bem aplicados. Mantida a substituição da reclusiva por penas alternativas. Recurso defensivo improvido.